Tribunal: TJMT
Processo: 0009542-37.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009542-37.2018.8.11.0064
RECORRENTE: ELSON EDUARDO XAVIER GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 60789975) interposto por ELSON EDUARDO XAVIER GOMES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40156977):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – NÃO DETECTADO USO DA PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE –PRECEDENTES – TESE PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ALMEJADA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTENTAR O VEREDICTO DOS JURADOS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEOS, EM PARTE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DA FRAÇÃO ADOTADA PARA ATENUAR A PENA – PERTINÊNCIA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL – INSTADA A REDUÇÃO DO AUMENTO PROMOVIDO NA ÚLTIMA FASE DOSIMÉTRICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES INDEVIDAMENTE RECONHECIDO – CABIMENTO – REQUERIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – ART. 33, §3o, CP – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos” (REsp 1757942/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 30.04.2019). 2. A cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual. 3. É legítima a exasperação da pena-base do acusado desde que evidenciada a censurabilidade transcendente, devendo ser afastado todo e qualquer acréscimo promovido por circunstâncias ínsitas ao tipo de injusto ou alheias à infração praticada. 4. Segundo os parâmetros jurisprudenciais, é recomendável que as atenuantes e agravantes sejam dosadas à razão de 1/6 (um sexto), não sendo aceitável a fixação de patamar ínfimo, sobretudo quando em contraposição ao aumento promovido na primeira etapa dosimétrica. 5. Caso reconhecida a causa de aumento capitulada no art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06, a sua dosagem deverá se dar no patamar mínimo se não há fundamentos que permitam a fixação de fração diversa. 6. Havendo fundamentos que justificam o regime prisional fechado ao réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é legítima a sua fixação com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal.” (Ap. 0009542-37.2018.8.11.0064, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2020)
Alega violação ao art. 478, I, do CPP, ao argumento de nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri por ter o representante ministerial feito referência expressa à decisão de pronúncia, valendo-se de expediente retórico direcionado a influenciar o ânimo dos jurados.
Recurso tempestivo (Id. 61477069).
Contrarrazões – Id. 64772977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 478, I, do CPP, defende o Recorrente que o Ministério Público, ao fazer referência expressa à decisão de pronúncia, valeu-se de expediente retórico direcionado a influenciar o ânimo dos jurados, induzindo-os à falsa conclusão de que os acusados eram, de fato, culpados.
Assim restou consignado no aresto:
“Analisando o pronunciamento censurado, constata-se que o Parquet, após revolver as provas produzidas, a elas se atentando para sustentar as suas alegações, expôs, ao fim, o encadeamento processual percorrido até a sessão de julgamento, mencionando a atuação do delegado de Polícia, do promotor de Justiça e do magistrado togado, ao, respectivamente, relatar o inquérito, ofertar a denúncia e pronunciar os acusados. Sem reproduzir o teor da decisão de pronúncia, frisou que cumpriria aos jurados condenar os réus, o que consistiria, nos seus dizeres, “a parte mais importante do processo” (mídia digital).
Aludido contexto não permite concluir que tenha havido, de fato, a exaltação da decisão judicial em questão como argumento de autoridade, sendo certo que a formação do convencimento judicial, mencionada pelo órgão acusatório, é inerente a todo e qualquer ato decisório. Ademais, por força do próprio regramento legal, os jurados deverão receber cópia da decisão de pronúncia, podendo aferir, portanto, o substrato em que lastreado o reconhecimento da existência do crime e dos indícios de autoria.” (Id. 40156976)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da matéria, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. NULIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NO PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. VEDAÇÕES DO ART. 478, DO CPP. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO ASSEVERA QUE OS ACUSADOS CHEGARAM BEM PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo. 3. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido referências aos antecedentes penais em Plenário, porquanto tais documentos não estão inclusos no rol de peças processuais cuja referência é proibida, nos termos do art. 478 do CPP. 4. Ademais, consoante asseverado pelo Tribunal de origem, não há nos autos comprovação de que a referência feita pelo Parquet aos antecedentes penais tenha se concretizado como argumento de autoridade prejudicial ao réu. Desse modo, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de nulidade do julgamento, com base na alegada utilização de argumento de autoridade em prejuízo do réu, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. No que concerne à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, no caso concreto, a Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que os acusados chegaram bem próximo da consumação do delito, somente não atingindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Com efeito, entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1632413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v